Tribunal: TJMT
Processo: 1039400-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039400-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALISSON DE JESUS SANTOS - CPF: 050.711.325-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora Embargante.

O Embargante alega que a decisão apresenta omissão, com os seguintes argumentos:

“Inequívoco, pois, o cabimento dos presentes Embargos de Declaração com vistas ao suprimento da omissão claramente percebida no Acórdão ora embargado, pois a parte Embargante esclareceu todos os pontos apresentados por este tribunal em fase Recursal, conforme RI presente no ID. N° 228288160.

O banco Embargado não comprovou a origem do débito, pois NÃO FOI JUNTADO NENHUMA ESPÉCIE DE CONTRATO, SEJA FÍSICO, ELETRÔNICO, DIGITAL OU VIA CALL CENTER, o suposto contrato descrito como “eletrônico” não possui caráter formal de contrato eletrônico.

A respeito da alegação de que houve pagamentos de faturas, o banco embargado trouxe somente alegações não trouxe nenhum comprovante de pagamentos ou notas fiscais.

Frisa-se, o Embargante não contratou e sequer utilizou cartão de crédito, sendo assim, desconhece qualquer extrato de cartão de crédito.

Além disso, o embargante negou que tenha contratado o serviço referente a serviços e conta, bem como negou que tenha enviado sua foto sua, para contratação ou liberação do serviço alegado pela parte Embargada, inexistindo consentimento da parte recorrente no documento apresentado, o qual foi realizado de forma digital em possível fraude.

O banco embargado não comprovou a contratação de cartão de crédito, além disso, não foi comprovando o RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DO EMBARGANTE, ou seja, não foi trazido nenhum comprovante de recebimento assinado pelo embargante”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 22/11/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1039400-12.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Walisson de Jesus Santos

Embargada(s):

Banco Santander Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em que pese às alegações do Embargante, constou no voto embargado que:

“
Entretanto, apesar das alegações do Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos o documento pessoal do autor, biometria facial, contrato assinado digitalmente, extrato de conta bancária e faturas com a utilização do cartão de crédito, logo, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida
. (grifei)

Cabe ainda acrescentar que nos extratos da conta bancária digital constam diversas transações realizadas, entre elas de transferências bancárias, via TED, compras com cartão de débito, débito cartão de crédito.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:
Ademais, tanto na fatura de cartão de crédito como no extrato da conta, consta ainda informação de pagamento da fatura de cartão de crédito,
como houve o pagamento de fatura
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas. Eis a prova do pagamento:

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025